Tribunal: STF
Processo: HC 225816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Cesar Portela, em favor de Almerinda Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 802.674/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALMERINDA PEREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2297455-78.2022.8.26.0000. 



    Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Paciente no dia 10/06/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, além do delito tipificado no art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, pois "Almerinda em comparsaria com os outros denunciados Francielio, Patrícia Rezende e Rafael teria prestado auxílio moral e material para o transporte de 199,602 quilogramas de maconha executado pela corré Patrícia Aparecida Beraldo, em abril de 2021, associando-se com os referidos acusados para a prática da traficância de entorpecentes" (fl. 561; HC n. 786.283/SP; sem grifos no original). 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, o Impetrante alega, em suma, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva da Acusada. 



    Aduz que "[a] 'função' que lhe foi atribuída dentro da suposta organização criminosa é a de 'batedora', contudo, o que realmente fez foi viajar com o filho para a praia e depois retornar para a cidade em que mora, sem auferir nenhuma vantagem financeira nem deter conhecimento da empreitada criminosa daqueles" (fl. 5). 



    Argumenta que "além dos excelentes predicados pessoais, há também o lapso temporal que transcorreu entre a data do fato e a data do decreto prisional preventivo (mais que um ano), o que configura em prisão extemporânea, e não faz sentido a custódia cautelar frente ao fato de que ela não delinquiu durante todo o tempo em que estava solta, e, portanto, não justifica o transpasse do requisito da contemporaneidade no decreto cautelar" (fl. 6). 



    Sustenta, ademais, o excesso de prazo da custódia. 



    Defende, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da Paciente, ainda que mediante a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. ” (eDOC 9)



    No STJ, a ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja deferida a ordem de liberdade em caráter liminar a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE sanando-se, assim, as ilegalidades, nos termos da fundamentação, as quais são evidentes e saltam aos olhos”; ou sejam aplicadas “medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP) sob a luz da necessidade e adequação, com expedição do competente alvará de soltura, e, após a oitiva do Ministério Público, seja confirmada a liminar quando do julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal, concedendo-se definitivamente a ordem, eis que flagrante o constrangimento ilegal ‘in casu’.”



    Informações prestadas em 22.3.2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, a paciente responde, com outros réus, pelos crimes previstos nos art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.



    Registrou o Juízo de primeiro grau que os autos demonstram a participação da paciente em estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com membros foragidos, e que a sua liberdade representa um perigo para a instrução processual e a ordem pública. (eDOC 15, p. 10)



    Ademais, quanto ao excesso de prazo, frisou o magistrado que já foi designada audiência para o dia 3.8.2023, a evidenciar o natural andamento do processo. (eDOC 14, p. 5)



    Não há, assim, teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente